Tribunal: TJES
Processo: 0004875-94.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004875-94.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: RAYANE SANTOS VENANCIO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004875-94.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADOS:
RAYANE SANTOS VENANCIO e YAGO SANTOS LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. EFEITOS DA REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fundação Renova em face de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela própria embargante e pela Samarco Mineração S.A., em ação indenizatória na qual se discutiam, entre outros pontos, a revogação de liminar e a condenação em honorários advocatícios. O pedido principal consistiu na integração do julgado, para suprir omissão quanto ao levantamento de valores depositados judicialmente após a revogação da liminar, bem como para rediscutir a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao destino dos valores depositados judicialmente após a revogação da tutela de urgência; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação de tutela de urgência produz efeitos ex tunc, desconstituindo a obrigação desde a data fixada, o que torna indevidos os pagamentos realizados após esse marco temporal.

A omissão do acórdão quanto à devolução dos valores depositados judicialmente configura vício sanável por embargos de declaração, pois compromete a plena eficácia da decisão.

A ausência de manifestação sobre o levantamento dos valores, diante da revogação retroativa da liminar, implicaria enriquecimento sem causa dos beneficiários, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A alegação de omissão ou contradição quanto à condenação em honorários não prospera, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a tese de quitação da verba honorária com base no conteúdo do acordo firmado e na autonomia do direito do advogado.

O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito autônomo à verba de sucumbência, sendo ineficaz o acordo firmado entre as partes que não contar com sua aquiescência expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A revogação de tutela de urgência com efeitos ex tunc autoriza a restituição dos valores pagos indevidamente após a data fixada na decisão.

A omissão quanto ao levantamento de valores depositados judicialmente configura vício sanável por embargos de declaração.

A verba honorária de sucumbência pertence ao advogado e não pode ser afastada por acordo firmado entre as partes sem sua expressa anuência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), arts. 23 e 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004875-94.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADOS:
RAYANE SANTOS VENANCIO e YAGO SANTOS LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO RENOVA (ID 7878090) em face do v. acórdão de ID 7777015, proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação de Fundação Renova e pela Samarco Mineração S.A..

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delineadas no Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim restou ementado o acórdão recorrido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência são devidos mesmo que as partes firmem acordo, sendo afastado tal direito apenas na hipótese em que o próprio acordo já prevê a quitação quanto à verba honorária. 2. Ademais, ainda que as partes tenham transacionado nos autos, pelo princípio da causalidade o pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuído àquele que deu causa à formação da relação processual. 3. A decisão liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, desde que haja superveniente alteração do contexto fático-probatório dos autos. 4. Comprovada a completa alteração da situação fática que ensejou o deferimento do pedido liminar, de rigor sua revogação a partir da data de 22/07/2019, período a partir do qual restou comprovada a condição de plena habitabilidade da residência dos Autores. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Procedo, assim, à análise dos Aclaratórios.

1. Da Omissão Quanto ao Levantamento dos Valores Depositados

Neste ponto, assiste razão à embargante.

O v. acórdão recorrido proveu o recurso de apelação para "determinar a revogação da decisão liminar de fls. 814/817 a partir da data de 22/07/2019". Tal decisão se fundamentou na prova de que os autores/embargados retornaram à sua residência, cessando o fato que justificava o pagamento do auxílio-moradia. Conforme demonstrado nos autos, pela embargante (ID 13228503 e fls. 1197-1208), foram realizados depósitos judiciais mensais em cumprimento à ordem liminar, mesmo após a data fixada para sua revogação.

A revogação de uma tutela de urgência possui, por natureza, efeitos
ex tunc
, retroagindo para desconstituir a obrigação desde o marco temporal estabelecido. Assim, os pagamentos efetuados após 22/07/2019 tornaram-se indevidos, e o seu não levantamento pela parte depositante configuraria enriquecimento sem causa dos beneficiários, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O levantamento dos valores é, portanto, uma consequência lógica e direta do provimento recursal. Ao não dispor sobre o destino das quantias depositadas, o acórdão incorreu em omissão, que ora deve ser sanada para garantir a plena eficácia do julgado.

2. Da Suposta Omissão e Contradição na Condenação em Honorários

Quanto a este tópico, o recurso não merece prosperar, pois visa, por via transversa, à rediscussão do mérito já decidido por esta Câmara, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Não há omissão ou contradição a ser sanada. A tese da embargante, de que a quitação dada no acordo extrajudicial se estenderia aos honorários da advogada dos autores, foi expressamente analisada e rechaçada no corpo do acórdão. O voto condutor foi claro ao fundamentar que:

(a) O objeto do acordo referia-se exclusivamente aos "danos morais", não se podendo presumir a renúncia de direito autônomo do advogado, qual seja, os honorários de sucumbência, que sequer haviam sido fixados naquele momento.

(b) Pelo princípio da causalidade, positivado no Código de Processo Civil, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que o litígio se resolva por transação.

A matéria foi devidamente enfrentada. O acórdão se posicionou de forma clara e fundamentada, sopesando o teor da transação e o direito autônomo do advogado aos honorários, conforme dispõe o Estatuto da Advocacia e da OAB:

Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB):

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. [...]

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

A interpretação dada por este Colegiado foi a de que a assinatura da advogada no termo de acordo para danos morais não configurou a "aquiescência" de que trata o § 4º do art. 24 para fins de renúncia aos seus honorários de sucumbência, verba de natureza distinta e que não foi objeto daquela transação específica.

O que se verifica é o inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada, o que não se confunde com os vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, o que é vedado em sede de Aclaratórios.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I –
A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado
.

II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão de ID 7777015 e fazer constar o que se segue:

Como consequência da revogação da tutela de urgência a partir de 22/07/2019, fica a embargante, Fundação Renova, autorizada a proceder ao levantamento das quantias depositadas judicialmente nos autos a título de auxílio-moradia, com as devidas correções, a partir do referido marco temporal.

No tocante à alegação de vício na condenação em honorários advocatícios, rejeito os embargos, por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim o nítido propósito de rediscussão do mérito.

Mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.